Tribunal: TJDFT
Processo: 0723881-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0723881-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR NAOUM LORGA, REBECA NAOUM LORGA, JASHER CAMBAUVA LORGA AGRAVADO: MVS PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ID 60158505 contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança de no 0739612-26.2023.8.07.0001 ajuizada pela partes agravantes em desfavor de MVS PARTICIPAÇÕES LTDA, indeferiu pedido para averbar o trâmite da ação na matrícula do imóvel negociado. Preparo recolhido, ID 60160759. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. A concessão do pedido liminar requer a demonstração tanto da probabilidade do direito quanto do perigo de dano. Contudo, verifica-se, por ora, a ausência do segundo requisito, visto que não há indícios claros de dilapidação patrimonial que justifiquem antecipar a tutela recursal antes da apreciação do mérito pelo órgão colegiado. Afinal, a certidão apresentada no teor da manifestação ID 184487122 aponta apenas a pendência de declaração perante a RFB e em nada esclarece a alegação de risco de insolvência. Portanto, o feito deverá aguardar a deliberação da Turma, razão pela indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (REsp no 1.936.838/SP). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital